Tribunal: TJSP
Processo: 1003085-22.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003085-22.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AUTO POSTO BULGARIN LTDA, é embargado FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003085-22.2017.8.26.0053/50000
2
Voto
13074
Embargos de Declaração
1003085-22.2017.8.26.0053/50000 ALB (digital)
Origem
2a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Embargante
Auto Posto Bulgarin Ltda.
Embargada
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor
Juíza de Primeiro Grau
Lais Helena Bresser Lang
Acórdão
31/10/2019 (composição: Des. Claudio Augusto Pedrassi e Des. Carlos
von Adamek)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo AUTO POSTO BULGARIN
LTDA. contra o v. acórdão de fls. 153/61 que, em ação anulatória de débito fiscal
ajuizada em face da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
(PROCON), manteve a decisão de improcedência do pedido de anulação do auto
de infração 58.924, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Alega o embargante haver omissão e contradição no julgamento, sob o
fundamento de que a multa aplicada afeta diretamente o princípio constitucional
do não confisco, assim como de que não há compatibilidade entre a Lei Estadual
12.685/07 (norma que instituiu o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do
Estado de São Paulo) e o Código de Defesa do Consumidor. Requer a reforma da
decisão e o prequestionamento.
FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos não merecem acolhida.
Segundo o art. 1.022 do NCPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003085-22.2017.8.26.0053/50000
3
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.
Não há omissão ou contradição.
Pretende o embargante rediscutir a matéria recursal.
Este recurso não se presta ao reexame da matéria, mas sim à complementação da
decisão.
Não cabem embargos de declaração com o intuito de prequestionamento, sem
evidências de vícios de fundamentação. Desnecessária a citação literal de
dispositivos legais, pois a decisão não se presta a fazer cópia da legislação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL